Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726266-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ZÉLIA DAS GRAÇAS MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo contradição no reconhecimento da culpa corrente das partes e, por consequência, na divisão igualitária dos prejuízos suportados e dos ônus da sucumbência, não subsiste fundamento para anular a r. sentença com base no indigitado argumento. 2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. 3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. 4. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial. 5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 6. A despeito de a consumidora haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartões de crédito dela a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da Autora (saque de dinheiro e compras no cartão de crédito) destoavam completamente do histórico bancário dela, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo, de modo que era possível ao Banco do Brasil ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. 7. Considerando que cabe à instituição financeira zelar pelo sistema antifraude, caracterizada a notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe. 8. No caso em exame, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da Postulante de entregar os próprios cartões de crédito ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela. 9. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi determinante para a existência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 10. Recentemente, foi realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). 11. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se o rateio dos prejuízos entre as partes. 12. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, incabível a condenação em dano moral. 13. Reconhecida a culpa concorrente e rateados os prejuízos igualmente, está configurada a sucumbência recíproca equivalente, de modo que cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 14. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva do recorrido por deficiência na prestação do serviço, porquanto cabe à instituição financeira o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF n° 67.961 (ID 52886509). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea "a" do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51062747): “(...) Ressalte-se que a Autora admite que fez a entrega da senha e cartão a partir tão somente de telefonema recebido na residência dela, ou seja, sequer adotou a conduta recomendada de desligar e contatar a agência onde tem conta ou o gerente dessa. De igual forma, os elementos de prova trazidos aos autos revelam que as transações ocorreram com a utilização de senha pessoal (ID 47700664 - pág. 3). Cabe ainda ser destacado que, a par de a Autora possuir idade mais avançada, pois nascida em 18/6/1951 (ID 47699957), não se pode olvidar que a fraude perpetrada é de notório conhecimento na atualidade, com divulgação de alertas na mídia e até mesmo envolvendo a atuação do Estado, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 52886509, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021